Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-07.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016138-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCELLI APARECIDA WUDARSKI - CPF: 032.232.941-80 (RECORRENTE), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016138-07.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrida(s):

Jucelli Aparecida Wudarski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MAQUINETA DE CARTÃO. COMPRA RECUSADA MAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE REPASSE DA COMPRA EFETIVADA À AUTORA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora que ao efetivar o pagamento com o cartão do cliente pela maquineta, recebe a informação de débito não aprovado, mas o cliente prova que a compra foi efetivada com o débito em sua conta corrente e ainda assim, não há efetivação do crédito à consumidora, fica obrigada a empresa fornecedora dos serviços a repará-la.

2. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“
Isso porque, muito embora a Ré apresente no id n. 63593387 documento que demonstre que a transação realizada às 17h24 tenha ocorrido erro, a Autora comprovou no id n. 56604707 que essa tentativa das 17h24 foi aprovada. Ademais, no id n. 64044074 é possível observar que houve o débito do valor na conta bancária, conforme extrato da aprovação no id n. 56604707. Dessa forma, está nítida a falha na prestação de serviço, haja vista que a Autora comprovou que a operadora da maquina do cartão, ora Ré, aprovou a transação realizada. Por outro lado, além da Ré não impugnar aprovação (NSU Rede 627173), não comprovou o repasse do valor para a parte Autora, desse modo, entendo que a Ré deverá proceder com a disponibilização do valor à Autora, todavia, para o crédito do valor deverá ser observado eventual estipulação em contrato quanto a retenção da taxa pela operação realizada. Os danos morais também são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo requerente, vez que foi surpreendido com o não recebimento do valor pago por seu cliente, sendo uma venda de valor considerável - embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos.”.

3.
Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que a

consumidora não conseguiu solucionar o problema administrativamente, fato que causa aborrecimento, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta turma recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: 1. Condenar ao pagamento da dano material no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com o abatimento da taxa da transação, se houver. Devendo ainda o valor ser corrigido pelo INPC a partir do evento danoso (12/03/2021) e juros da mora de 1% (um por cento) desde a citação (07/06/2021); 2. Condenar a pagar à reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (07/06/2021).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente deverá pagar honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022